Tribunal: STF
Processo: Rcl 83907
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata de reclamação, com pedido de liminar, proposta por E. M. M. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14.



    A parte reclamante narra ser advogado e investigado no Processo n. 1551080-02.2025.8.26.0050.



    Expõe que o Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP deferiu medidas protetivas contra si, nos seguintes termos:



    I) Proibição de contato do investigado com a vítima, seus familiares (cônjuge e filhos), por qualquer meio físico, eletrônico ou telemático, incluindo mensagens, ligações e interações em redes sociais (art. 319, III, CPP); 



    II) Proibição de aproximação do investigado a menos de 500 metros da residência, local de trabalho e demais locais de frequência da vítima e de seus familiares(art. 319, III, CPP); 



    III) Proibição de novas publicações, entrevistas ou manifestações em redes sociais, canais de internet ou quaisquer meios virtuais que façam referência direta ou indireta à vítima, suas empresas ou marcas, bem como determinação para exclusão imediata das publicações ofensivas já divulgadas (art. 319, VI, CPP) e 



    IV) Restrição de acesso e uso de redes sociais, enquanto perdurar a investigação, quando estas forem utilizadas para a prática dos ilícitos apurados (art. 319,VI, CPP). (Doc. 1, pp. 2-3).



    Registra que, apesar de não ter sido formalmente intimado da decisão, o advogado da suposta vítima juntou cópia nos Agravos de Instrumento n. 2231327-71.2025.8.26.0000 e n. 2247185-45.2025.8.26.0000. 



    Afirma que requereu, por duas vezes, vista e cópia integral dos autos, mas os pedidos foram indeferidos sob o argumento de que a habilitação no processo poderia atrapalhar investigações pendentes, não obstante já existirem documentos e provas produzidas, bem como medida cautelar penal deferida, cujos motivos, até o momento, continuam obscuros. 



    Segundo aduz, tal negativa de acesso inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório, direitos constitucionais assegurados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pois não sabe o teor das acusações para poder defender-se e garantir o acesso à justiça.



    Alega que todo acusado merece, ao menos, ter ciência da peça acusatória que impôs medidas penais, sob pena de consagração do abuso de poder, bem como dos documentos utilizados como base para a medida cautelar penal imposta. 



    Impetrou, então, o Habeas Corpus 2276271-61.2025.8.26.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, cuja medida liminar foi indeferida.



    Conclui que as decisões que impediram o acesso da defesa aos autos constituem constrangimento ilegal, bem como desrespeito à Súmula Vinculante 14.



    Ao final, requer:



    a) A concessão da medida liminar para determinar o acesso integral da Defesa aos autos e todas as decisões e documentos nele juntados, principalmente a peça acusatória imediatamente bem como a suspenção [sic] de todos os atos processuais até que o paciente e sua defesa tenha acesso ao processo; 



    b) A notificação das autoridades apontadas como Reclamadas e coatoras para prestarem informações, se entender necessário;



    c) Ao final, a concessão definitiva da ordem de acesso aos autos cassando as decisões em desacordo com a Súmula Vinculante n. 14, confirmando a liminar, para assegurar à Defesa o direito de vista, carga e obtenção de cópias de todos os elementos já documentados nos autos principalmente a peça de acusação e que deu causa a medidas cautelares penais imposta ao paciente sem ampla defesa (doc. 1, pp. 6-7).



    Requisitei prévias informações ao Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP, que as prestou, nestes termos:



    Cumprindo determinação de Vossa Excelência, presto INFORMAÇÕES referentes à reclamação em epígrafe.



    Os autos 1551080-02.2025.8.26.0050 foram distribuídos por dependência aos de n.º 1550491-10.2025.8.26.0050 e trata-se de representação formulada pela d. Autoridade Policial, com o intuito de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, em desfavor de [E. M. M.] pela autoria nos delitos de perseguição, calúnia e difamação, realizados contra a vítima [omissis]. 



    Ministério Público se manifestou favoravelmente em fls. 65/67 e Decisão de fls. 69/72 deferiu a representação e determinou a aplicação das medidas cautelares pleiteadas.



    Em petição datada de 18/08/2025 (fls. 187) o paciente requereu habilitação nos autos. 



    O Ministério Público em fls. 239 requereu a manifestação da Autoridade Policial quanto ao pedido de habilitação. 



    Decisão de fls. 241 determinou a manifestação da Autoridade Policial, no prazo de 24 horas, quanto ao pedido de habilitação. 



    Em fls. 255 a Autoridade Policial assim se manifestou: "Todavia, opõe-se esta Autoridade apenas caso a habilitação seja requerida pelos patronos do investigado, eis que tal circunstância poderia prejudicar o regular andamento da presente cautelar, diante da necessidade de resguardar diligências ainda em curso e preservar a eficácia da investigação"



    Decisão de fls. 257 /258, de forma fundamentada, indeferiu a habilitação do paciente. 



    Em petição de fl. 260 o paciente reiterou o pedido de habilitação, o que foi indeferido pela decisão de fls. 270 sob os mesmos fundamentos da decisão de fls. 257/258. 



    Em petição de fl. 272 mais uma vez uma [sic] paciente reiterou o pedido de habilitação com manifestação contrária por parte do Ministério Público (fls. 286) acatada por decisão de fl. 288.



    Através de oficio de fls. 306/308 foram prestadas informações referentes ao Habeas Corpus n.º 2276271-61.2025.8.26.0000. 



    Sendo o que me cumpria informar, permaneço à disposição para esclarecimentos adicionais. 



    Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus respeitosos e sinceros cumprimentos (doc. 7, pp. 2-3).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece procedência.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão proferida em 22/8/2025, que negou o acesso do reclamante aos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 1551080-02.2025.8.26.0050:



    Vistos. 



    1) Fl. 187: INDEFIRO, por ora, habilitação nos autos, conforme pedido formulado pela defesa do investigado, diante das medidas ainda em curso, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas medidas investigativas determinadas. 



    Dada a própria natureza da medida cautelar sobre a qual versa o presente feito, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente. 



    Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no § 11, do art. 7º, da Lei 8.096/94, que prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamento e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo esta a hipótese deste feito. 



    Inaplicável, portanto, no caso sub judice, o preceito sumular constante da Súmula Vinculante nº 14, eis que, conforme entendimento pacífico do próprio Pretório Excelso, "o termo 'elementos de prova já documentados' da súmula vinculante n. 14 se refere, como bem dito pelo MPF, àqueles que já estão formalizados, ou seja, que não são informações concernentes à decretação e à realização de diligências investigatórias, sem que possa existir prejuízo para as diligências pendentes" (STF - RCL 16804/RS - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 24.09.2014 - p. 30.09.2014/DJe-190). No mesmo sentido: STF - HC 87725/DF - Rel. Min. Celso de Mello - j. 18.12.2006- p. 02.02.2007, e também STJ- HC 311298/DF - Rel. Min. Sebastião Reis Junior j. 06.04.2015 - p. 08.04.2015.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de habilitação nos autos. Ademais, publique-se o teor desta decisão ao subscritor interessado. 



    2) Uma vez que os autos foram conclusos somente na data de hoje, resta prejudicado o pedido de fls. 245/246. 



    3) No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público em relação à fl. 255 (doc. 7, pp. 15-16 — grifei).



     



    Como se vê, o juízo reclamado indeferiu o pedido de habilitação da defesa técnica do reclamante em razão das medidas ainda em curso, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas as medidas investigativas determinadas.



    Assentou, ainda, que a inobservância do sigilo implicaria prejuízo ao feito e à conclusão do que já fora determinado.



    Efetivamente, segundo manifestação da autoridade policial dirigida ao juízo reclamado, o reclamante nem mesmo foi cientificado da decisão que impôs as medidas cautelares, uma vez que reside na Comarca de Campo Grande/MS, local onde tramita a carta precatória expedida para cumprimento das medidas determinadas (doc. 7, p. 14).



    Com efeito, uma vez que o procedimento cautelar de busca e apreensão ainda aguarda o cumprimento de diligências, inexistindo ato concluído e já documentado nos autos, entendo que inexiste violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nessa linha, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 



    2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 



    3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).



    Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos à medida que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator